Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES NÃO PAGAS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. ART. 389 E 397 DO CÓDIGO CIVIL. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. CONDUTA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos de prestação de serviços educacionais a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento das mensalidades (mora ex re). Consequentemente, os juros de mora e a correção monetária são aplicáveis a partir do vencimento de cada parcela, conforme dispõe o artigo 397 do Código Civil.
2. Não há evidência de excesso ou abuso por parte da autora ao aguardar um longo período antes de ingressar com ação judicial, considerando a validade de seu direito de crédito. Não há prova de que sua conduta tenha provocado de forma abusiva a expectativa na parte devedora de que a dívida não seria mais exigida, eis que as mensalidades escolares devem ser pagas na data dos seus vencimentos em contraprestação aos serviços ofertados pela instituição de ensino. Violação ao princípio do duty to mitigate the loss rejeitada.
3. A revogação do benefício da gratuidade de justiça exige prova da modificação na condição de hipossuficiência econômico-financeira, incumbindo à parte que alega o ônus de provar tal condição.
4. A imposição da multa por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte, não sendo possível a condenação baseada em presunção e tampouco para coibir o direito recursal.
5. Apelação conhecida e não provida.